Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715947-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUGON ATACADISTA LTDA, LUIZ GONZAGA PAIN E SILVA, LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS, LEONARDO SPINDOLA CAMPOLINA FERREIRA, SUZANA MARIA MIRANDA PALMA CAMPOLINA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de LUGON DISTRIBUIDORA EIRELI-ME e OUTROS, determinou a suspensão do feito em relação aos executados Luciana Martins e Luiz Gonzaga, em razão da ausência de bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e seu § 1o do CPC. Narra a agravante que ajuizou a presente execução objetivando a satisfação de seu crédito, no valor de R$ 265.600,35 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos reais e trinta e cinco centavos), porém, ainda não logrou êxito por meio das diligências requeridas. Entende que a decisão agravada afastou a possibilidade do direito ao recebimento da dívida pela credora/agravante, negando outras formas de atos executórios viáveis, sem que houvesse ainda o exaurimento de todas as possibilidades para perseguir o crédito ora em questão. Relaciona os pedidos que pretendia fazer ao Juízo, entre eles INFOJUD, expedição de certidão para fins de protesto, reiteração de consultas de bens, pesquisa nas operadoras fintechs, insurgindo-se contra a suspensão do feito determinada na origem. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese, fazendo referência a todas as pesquisas que ainda poderiam ser solicitadas ao Juízo. Requer, desde logo, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo “...não suspendendo o feito, pois a ausência de bens penhoráveis não acarreta a imediata suspensão da execução, bastando dar continuidade ao processo e a continuidade no diligenciamento da expedição de mandado para a PENHORA nos bens que guarnecem a residência dos devedores; e, ainda, que o credor possa requerer ao respeitável juiz a quo outras medidas necessárias e suficientes à satisfação do crédito, como: a busca pelo sistema INFOJUD; certidão para protesto; expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD; e a expedição de ofícios às “fintechs. Preparo regular (ID 58220446 e 58220455). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Importante, desde logo, delimitar o objeto do presente agravo de instrumento. Depreende-se da confusa peça processual apresentada pela agravante que seu inconformismo reside na suspensão do feito, em relação a 02 (dois) devedores, em razão da ausência de bens penhoráveis. Os demais pontos apresentados, relativos ao prosseguimento da execução em relação à penhora de bens, anteriormente deferida e não realizada pelo fato de os devedores não terem sido encontrados no endereço fornecido pela exequente, ou mesmo as inúmeras diligências relacionadas que poderiam ser solicitadas ao Juízo, não podem ser objeto de análise por este Tribunal, visto que não foram abordadas no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Destarte, a insurgência encontra-se limitada à suspensão do feito, não cabendo, por ora, o conhecimento dos demais pedidos feitos. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis em relação aos executados Luciana Martins e Luiz Gonzada, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. A agravante fundamenta a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso, no risco de ocorrer uma longa batalha judicial. Todavia, a singela alegação trazida pela parte não constitui fundamento hábil a ensejar o deferimento do efeito suspensivo. Nesse juízo de cognição não exauriente, forçoso reconhecer que a decisão proferida se encontra escorreita, visto que a ausência de bens passíveis de penhora implica, de fato, na suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual o prazo prescricional também é sobrestado, consoante preconiza o artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Vale lembrar que o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Na hipótese em comento, várias foram as diligências requeridas na origem, muitas corretamente indeferidas e outras deferidas, porém, sem êxito. Daí porque a suspensão determinada se apresenta adequada. Ademais, além de não vislumbrar, nessa análise sumária, a probabilidade do direito, também não se faz presente o perigo de dano, visto que a suspensão determinada não compromete a exigibilidade da dívida executada que, na verdade, encontra-se preservada. Ausentes os requisitos indispensáveis, inviável à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator